Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708103-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NIKKOR LENS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VENDAS A PRAZO. TAXAS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. INCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REQUISITOS E PRAZOS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. MULTA PUNITIVA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 200% SOBRE O PRINCIPAL. ABUSIVIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. 1. A autora foi regularmente intimada do auto de infração, oportunidade em que ficou ciente dos exatos termos do objeto da ação de fiscalização tributária, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou dificuldade para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A despeito de intimada, não consta dos autos irresignação do contribuinte em sede administrativa, tampouco demonstração efetiva e concreta de recusa por parte do Fisco na disponibilização dos autos do processo administrativo, mas apenas comunicações havidas com a Ouvidoria do DF sem qualquer referência ao conteúdo das supostas reclamações. 3. A autora não comprovou que as operações tributadas decorreram de venda financiada por terceiro, o que atrairia a incidência da Súmula 237/STJ, afastando-se da base de cálculo do ICMS os respectivos encargos do financiamento. Tendo ocorrido apenas vendas a prazo, ainda que pagas por meio de cartão de crédito, as taxas cobradas pelas administradoras dos cartões devem compor a base de cálculo do ICMS. Precedentes do STF e do TJDFT. 4. Para ter direito ao aproveitamento de créditos, o contribuinte deve atender a determinados requisitos, os quais não restaram demonstrados nos autos, em especial a escrituração das operações e a observância dos prazos legais. 5. Em atenção ao princípio constitucional que veda o confisco, aplicável também às multas tributárias, o Supremo Tribunal Federal tem entendido como abusivas as sanções que ultrapassam 100% da obrigação principal nas hipóteses de multas punitivas. 6. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos e improvidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido invadiu competência privativa do Supremo Tribunal Federal, ao dar interpretação supressiva à legislação tributária distrital, no que diz respeito ao percentual da multa aplicada ao contribuinte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012